Tribunal: TJDFT
Processo: 0731778-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA PARA ESCLARECIMENTO QUANTO A NATUREZA DA VERBA COBRADA. INÉRCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela AUTORA em face da sentença que indeferiu o pedido inicial e julgou "extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, c/c o art. 51, caput, da Lei 9.099/95."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID81192227). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, ausência de litigância predatória, pois embora a autora tenha ajuizado múltiplas ações contra a mesma instituição, não há prova concreta de má-fé ou de abuso do direito de ação. Assevera que "não se pode impedir o acesso do autor ao Judiciário por vícios que podem ser sanados em grau recursal, especialmente quando se trata de uma relação de consumo, que exige maior flexibilização nas exigências processuais, como já reconhecido pela jurisprudência dos Juizados Especiais." Argumenta também que há excesso de formalismo ao exigir a procuração com firma reconhecida. Requer o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos o Juízo de origem, com a regularização da documentação pendente e o prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para o recebimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, de modo a indicar o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial.
7. Na hipótese, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, visando "o fechamento imediato da conta indevidamente aberta pela requerida em nome da autora, com a exclusão de todos os dados da autora de sua base de dados, em observância à Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD); A exclusão de quaisquer registros referentes à autora em bases de dados ou sistemas da requerida, incluindo qualquer informação que envolva o nome da autora em relação à conta indevidamente aberta, tendo em vista que não há relação contratual entre as partes;" e o pagamento de indenização por danos morais.
8. O juízo de origem proferiu decisão determinando a "parte autora comprove o interesse processual mediante a apresentação de documentos que demonstrem ter contatado o réu para buscar esclarecimentos e cancelar/reembolsar os descontos questionados, como e-mails, mensagens, protocolos de atendimento ou outros meios de comunicação com o réu para fins de caracterização de pretensão resistida." (ID 81192214).
9. Na decisão de ID 81192214 o juízo a quo ressaltou que "as informações pleiteadas na decisão de emenda são necessárias para atribuir certeza e liquidez ao título judicial de procedência que porventura seja proferida, requisito necessário da sentença proveniente do Juizado Especial, conforme art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95" e que "na própria declaração emitida, há indicação de documento que pormenoriza a natureza da verba (ID n. 1000436530 do Processo SEI 00080-00249781/2022-64), bastando à parte autora entrar em contato com o setor responsável e requerer uma cópia simples do documento, o qual já foi produzido e está a disposição da pessoa interessada, certificando-se que nele constam as referências inicial e final de cada verba."
10. Ao que a autora, em resposta, requereu a redistribuição do feito para juizado.
11. Redistribuído o processo, novamente, foi determinado a parte autora emendar a inicial para "1) esclarecer o número da conta que teria sido aberta em seu nome junto à instituição requerida; 2) informar se há débitos em aberto, vinculado à conta mencionada; 3) dizer se contesta o registro realizado pela instituição financeira ré junto SCR-BACEN; e 4) se manteve relacionamento comercial com a instituição requerida."(ID 81192218).
12. A autora somente respondeu que "não abriu conta na requerida, e que acredita que seja fraude. Por fim, requer o prosseguimento da demanda." (ID 81192220).
13. Na hipótese, apesar de intimada, em duas oportunidades, a parte autora não deu integral cumprimento ao determinado, tampouco comprovou impossibilidade em fazê-lo, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito.
14. Nesse cenário, considerando que a petição inicial não se encontra devidamente instruída com os elementos indispensáveis à comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não há falar em qualquer reparo à sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.